Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE DESLOCADO PARA TRABALHAR E ESTUDAR EM LOCALIDADE SITUADA FORA DA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO – RIDE. ATO VINCULADO. REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS. ARTIGO 133, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011.

1. A licença para acompanhar cônjuge ou companheiro prevista no artigo 133 da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, se destina resguardar a entidade familiar nos termos do artigo 226, caput, da Constituição Federal, mantendo unidos marido e mulher ou companheiro e companheira, bem como a respectiva prole.

2. A concessão de licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro constitui ato administrativo vinculado ao preenchimento dos critérios de índole objetiva previstos na legislação, dispensando juízo de conveniência e oportunidade por parte da Administração.

3. Para fins de concessão da licença prevista no artigo 133, I, da Lei Complementar 840/2011, não há necessidade de perquirir as razões que motivaram o deslocamento do cônjuge, sendo suficiente a comprovação de estabilidade do servidor, a existência de vínculo conjugal e o deslocamento do cônjuge ou companheiro para localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno – RIDE.

4. Reexame necessário conhecido e não provido.